Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes se manifestem acerca de possível ocorrência da preclusão consumativa em relação aos pedidos de denunciação da lide e afastamento da multa pelo descumprimento de liminar. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511